Tribunal: STF
Processo: RE 199462
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL AUTOMATICAMENTE
OFICIALIZADA ANTES DO ADVENTO DA CARTA DE 1988, NA FORMA PREVISTA EM
LEI ESTADUAL. EFETIVAÇÃO DE OFICIAL SUBSTITUTO NA TITULARIDADE. ART.
207 DA EC 01/69 (REDAÇÃO DA EC Nº 22/82). INAPLICABILIDADE, AO CASO,
DA NORMA DO ART. 236 DA CARTA DE 1988.
Operada a oficialização da serventia por força da lei
estadual (art. 207 da EC 01/69), despicienda qualquer indagação
acerca da validade, ou não, do ato declaratório desse efeito.
A efetivação de oficial substituto, após a oficialização,
não poderia dar-se senão na titularidade da serventia oficializada,
não havendo espaço para a pretendida opção pelo regime do art. 236
da Carta de 1988, tendo em vista a norma do art. 32 do ADCT/88.
Recurso conhecido e provido.